Tribunal: TJPA
Processo: 0855323-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0855323-96.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, EDUARDO JOAO DE SOUZA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer proposta por servidor público estadual objetivando o pagamento de abono de permanência desde outubro de 2012, após preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. Sentença de procedência determinou o pagamento do benefício, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o IGEPREV detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o servidor faz jus ao recebimento do abono de permanência com efeitos retroativos a partir de 2012; (iii) saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita, mesmo com a contratação de advogado particular e existência de rendimentos decorrentes da acumulação de cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IGEPREV possui competência legal para concessão e pagamento de benefícios previdenciários, não podendo alegar ausência de documentos como excludente de sua legitimidade.

4. Comprovada a inércia administrativa por mais de uma década, é devida a concessão do abono de permanência desde a data do requerimento, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da LC Estadual nº 39/2002.

5. A concessão da justiça gratuita é válida diante da demonstração de hipossuficiência por meio de documentos e declaração, sendo irrelevante a existência de advogado particular com cláusula ad exitum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV possui legitimidade para responder por omissões administrativas no processo de concessão de abono de permanência.

2. É devido o abono de permanência a servidor que preenche os requisitos legais para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a demora administrativa na análise do pedido.

3. A atuação de advogado particular com cláusula ad exitum não afasta, por si só, o deferimento da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 98 e 487, I; LC Estadual nº 39/2002, art. 60-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.606.018/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/09/2020; STJ, REsp 1.504.432-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 13/09/2016

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizado por
EDUARDO JOÃO DE SOUZA PINTO,
julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC, nos seguintes termos (id. 12361469):

“(...) Isso posto, firme na motivação acima exposta, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para: (I) condenar o réu Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará - IGEPREV à obrigação de implementar o pagamento do abono de permanência do autor relativo ao cargo de Professor Auxiliar da UEPA a partir do mês de referência outubro/2012; (II) condenar o órgão previdenciário ao pagamento dos valores retroativos atualizados do abono de permanência, a partir de outubro/2012, a serem calculados em sede de cumprimento de sentença, respeitada eventual incidência prescricional; (III) condenar o IGEPREV ao ônus da sucumbência, com pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC); (IV) indeferir a antecipação dos efeitos da tutela para esta sentença, à vista da vedação legal prevista no art. 1.059 do CPC. (...)”.

O IGEPREV, em suas razões recursais (id. 12361471), após síntese dos fatos, sustenta a indevida concessão da justiça gratuita ao autor, ante sua suposta capacidade financeira; a ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de correta instrução do processo administrativo por parte da UEPA.

Alega equívocos na instrução processual pelo órgão de origem pelo que necessária a sua regularização, a necessidade de análise mais aprofundada da compatibilidade da acumulação de cargos, e a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido em suas contrarrazões recursais de id. 12361475, pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau (id. 21545733).

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Inicialmente, o recorrente levanta a preliminar de sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o processo administrativo de concessão do abono de permanência estaria mal instruído e pendente de diligências a serem realizada pela Universidade do Estado do Pará, de modo que somente após o completo saneamento documental poderia proceder à análise do requerimento do servidor.

Sem razão o recorrente.

Nos termos do art. 60-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, compete expressamente ao IGEPREV:
“(...) executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência (...), bem como processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários.”

Não é razoável admitir que o órgão gestor do regime previdenciário estadual, responsável por receber contribuições e processar a concessão dos benefícios, possa se esquivar da responsabilidade sob a alegação de ausência de documentos, mormente quando há prova nos autos de que o servidor apresentou a documentação exigida, inclusive por meio da plataforma administrativa do próprio Instituto.

A alegação de pendência quanto à compatibilidade de horários dos cargos já foi enfrentada anteriormente pelo próprio IGEPREV, quando concedeu abono de permanência ao servidor pelo cargo que ocupa na ALEPA, o que evidencia conhecimento e análise da situação funcional do servidor em seus dois vínculos.

Logo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, questiona o direito ao abono de permanência e contrapõe a demora administrativa.

Não se pode olvidar que restou incontroverso que o recorrido preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária no cargo de Professor Auxiliar da UEPA desde outubro de 2012, conforme art. 22-A da LC nº 39/2002. Entretanto, mesmo após formalizar pedido administrativo de abono de permanência, o IGEPREV manteve-se inerte, não tendo decidido o pleito por mais de uma década.

Essa inércia é incompatível com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente reconhecido que a demora injustificada do poder público em analisar pedidos administrativos viola direitos fundamentais e pode ensejar a concessão judicial do direito postulado (cf. AgInt no AREsp 1.606.018/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/09/2020).

O juízo de origem bem decidiu ao reconhecer o direito ao abono de permanência, com efeitos financeiros desde 29/10/2012, observando-se a prescrição quinquenal, pelo que a sentença de 1º grau está a salvo de qualquer reparo.

O recorrente impugna a concessão do benefício da justiça gratuita sob dois argumentos: o autor possuiria bons rendimentos mensais em razão da acumulação de dois cargos; patrocínio por advogado particular afastaria a condição de hipossuficiência.

Ambas as alegações são improcedentes.

O art. 98 do CPC prevê que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.”

O recorrido apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou, por meio de contracheques (ID 13445288), a existência de empréstimos consignados que comprometem parcela significativa de sua renda, situação que foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem.

Ademais, a atuação de advogado particular com cláusula
ad exitum
não impede a concessão da justiça gratuita, como já decidiu o STJ:

“É possível o deferimento de assistência judiciária gratuita a jurisdicionado que tenha firmado com seu advogado contrato de honorários com cláusula ad exitum.” (STJ, REsp 1.504.432-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 13/09/2016)

Logo, deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita.

Portanto, correta a sentença que reconheceu o direito do autor ao abono de permanência desde outubro de 2012, impondo ao réu a obrigação de pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal, bem como o ônus da sucumbência.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025